Tribunal: TJDFT
Processo: 0806726-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS A DEFENSORA DATIVA NOMEADA EM SUBSTITUIÇÃO À DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO AUTÔNOMA DE COBRANÇA PROPOSTA PERANTE O JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. ATUAÇÃO DA ADVOGADA NA AUDITORIA MILITAR. OMISSÃO DO ESTADO NA PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que, em julgamento antecipado do mérito, acolheu a preliminar de incompetência funcional absoluta suscitada pelo réu para extinguir o processo sem resolução do mérito, na forma dos artigos 51, III, da Lei no 9.099/95 e 485, IV, do CPC.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 72632995). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que a alegação de incompetência do juízo não merece prosperar, uma vez que é plenamente cabível a fixação dos honorários da defensora dativa pelo juízo da Fazenda Pública, tendo em vista que a responsabilidade pela organização e manutenção da Defensoria Pública do Distrito Federal, que se manteve inerte na Vara da Auditoria Militar, recai sobre o próprio Distrito Federal. Sustenta, ainda, que tal entendimento já foi reiteradamente consolidado pelas Turmas Recursais do TJDFT, que vêm rejeitando essa tese. Ressalta-se que, embora o TJDFT seja mantido pela União, conforme o art. 21, XIII, da Constituição Federal, a legitimidade passiva deve ser atribuída à entidade que, em tese, deveria suportar os custos da assistência jurídica gratuita, independentemente da origem do ato de nomeação. Desde a Emenda Constitucional no 69/2012, tal incumbência é do Distrito Federal, conforme os arts. 114 e seguintes da LODF. Assim, tendo sido a autora nomeada para atuar em substituição à Defensoria Pública, deve o Distrito Federal arcar com os honorários advocatícios pelos serviços prestados, cuja fixação e cobrança podem ser processadas pelo juízo da Fazenda Pública. Diante disso, pede a reforma da sentença para fixar os honorários devidos à autora.
4. Em contrarrazões, a parte requerida alega que somente o juízo onde a advogada dativa atuou, no caso, a Auditoria Militar, tem competência para arbitrar seus honorários, pois é quem acompanhou o caso e pode aplicar corretamente os critérios legais. Ressalta tratar-se de competência funcional, de natureza absoluta.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o juízo da Vara da Fazenda Pública tem competência funcional para fixar honorários advocatícios de defensora dativa que atuou em substituição à Defensoria Pública perante a Vara da Auditoria Militar; e (ii) saber se o Distrito Federal pode ser responsabilizado pelo pagamento desses honorários, diante de sua incumbência constitucional e legal pela organização e manutenção da Defensoria Pública local.
III. Razões de decidir
6. A controvérsia posta nos autos diz respeito à competência do juízo da Vara da Fazenda Pública para apreciar pedido de fixação de honorários advocatícios formulado por defensora dativa nomeada para atuar perante a Vara da Auditoria Militar, em decorrência da inércia da Defensoria Pública do Distrito Federal. Também se questiona a responsabilidade do Distrito Federal pelo pagamento da verba.
7. Trata-se de processo impulsionado por ação autônoma, fundada na omissão estatal quanto à prestação da assistência jurídica integral e gratuita, cuja titularidade é do Distrito Federal desde a promulgação da Emenda Constitucional no 69/2012. Nessa perspectiva, não se verifica óbice à apreciação da matéria pelo juízo da Fazenda Pública, cuja competência abrange ações contra o Distrito Federal fundadas em omissão institucional.
8. A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais do TJDFT reconhece a competência da Vara da Fazenda Pública para julgamento de ações que visem à fixação e cobrança de honorários advocatícios decorrentes da nomeação judicial de defensor dativo, ainda que a atuação tenha se dado em outro juízo, como a Auditoria Militar. Nesse sentido, veja-se os julgados: Acórdão 2006300, 0806720-90.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 16/06/2025; Acórdão 1834559, 0735797-73.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/03/2024, publicado no DJe: 03/04/2024; Acórdão 1756666, 0751139-61.2022.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/09/2023, publicado no DJe: 25/09/2023; Acórdão 1729875, 0712089-91.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/07/2023, publicado no DJe: 03/08/2023; e Acórdão 1668398, 0701982-36.2022.8.07.9000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS, data de julgamento: 27/02/2023, publicado no DJe: 08/03/2023.
9. Ante prova documental suficiente para formar o convencimento do juízo, aplica-se a teoria da causa madura.
10. O artigo 22, §1o, do Estatuto da OAB estabelece que, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, o advogado indicado tem direito aos honorários segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e pagos pelo Estado.
11. Comprovada a efetiva atuação da autora no processo que tramitou na Auditoria Militar, transitado em julgado, é devida a remuneração pelos serviços prestados.
12. Quanto ao valor dos honorários a serem arbitrados, é pacífico o entendimento de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 984, tais tabelas não obrigam o juiz, que deve fixar valor compatível com a complexidade da causa e o trabalho efetivamente desempenhado, assegurando remuneração justa ao defensor dativo.
13. No caso, considerando-se a atuação da advogada dativa ao longo de toda a tramitação do processo penal militar — desde o início até a sentença de absolvição imprópria — e a relevância dos serviços jurídicos prestados, constata-se que o valor de R$ 6.000,00 revela-se adequado, proporcional e compatível com a complexidade da causa.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afastar a preliminar de incompetência absoluta e, com fundamento na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, III, do CPC), julgar procedente em parte o pedido para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à autora, a título de honorários advocatícios pela atuação como defensora dativa, devidamente corrigido pela Taxa Selic, conforme art. 3o da EC 113/2021, a partir do arbitramento. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CF/1988, arts. 21, XIII, e 134; EC no 69/2012; LODF, arts. 114 e seguintes; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 1o; Lei no 9.099/1995, arts. 46, 51, III, e 55; CPC/2015, arts. 485, IV, e 1.013, § 3o, III; EC no 113/2021, art. 3o.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 984; TJDFT, Acórdão 2006300, 0806720-90.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 16/06/2025; Acórdão 1834559, 0735797-73.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/03/2024, publicado no DJe: 03/04/2024; Acórdão 1756666, 0751139-61.2022.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/09/2023, publicado no DJe: 25/09/2023; Acórdão 1729875, 0712089-91.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/07/2023, publicado no DJe: 03/08/2023; e Acórdão 1668398, 0701982-36.2022.8.07.9000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS, data de julgamento: 27/02/2023, publicado no DJe: 08/03/2023.